Tribunal: STF
Processo: RE 1324454
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Escada (PE) interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CIDE-COMBUSTÍVEL. DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO (DRU). DEDUÇÃO DA QUOTA PARTE DO FPM. ART. 76 DO ADCT. ART. 1ª-A DA LEI Nº 10.336/2001 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.866/04). SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Trata-se de Apelação cível interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra a sentença prolatada em sede de ação submetida ao procedimento comum pelo Juiz Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou procedente o pedido, tornando inaplicável a parte final do art. 1º-A da Lei Federal n° 10.336/01, na redação conferida pela Lei Federal n° 10.866/04, que determina seja deduzida dos repasses a Estados e DF "a parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias", em face da decisão proferida em liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5628.



    2. O cerne da matéria devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em analisar a possibilidade de a quota parte do FPM relativa à arrecadação obtida pela CIDE-Combustível ser objeto da dedução da Desvinculação de Receita da União - DRU.



    3. Preliminarmente, não merece prosperar a alegada necessidade de suspensão do feito, até o julgamento final da ADI 5.628, haja vista que a decisão liminar ali proferida se limitou a determinar a suspensão, até o julgamento definitivo da ação direta mencionada, da eficácia da parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/01, na redação conferida pela Lei 10.866/04, no que determina a dedução da "parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal na forma do art. 159, III, da CF. Ou seja, a decisão cautelar proferida não repercutiu diretamente no âmbito dos municípios. Precedentes. (08011299220164058302, Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1º T. j. 09/03/2018 e 08008454120174058305, Des. Fed. Leonardo Carvalho, 2ª T., j. 08/04/2019).



    4. A Lei nº 10.336/01 (que instituiu a CIDE -combustível), previu, em seu art. 1º-A (com a redação incluída pela Lei nº 10.866/2004), que da contribuição arrecadada seriam deduzidos os valores previstos no art. 8º da citada lei e a parcela desvinculada ( DRU ) nos termos do art. 76 do ADCT. 5. Registre-se que, por ocasião do julgamento do RE 566.007/RS, ocorrido no dia 13/11/2014, sob a relatoria da Min. CARMEN LÚCIA, o Pleno do STF firmou a seguinte tese, no que importa ao tema ora em debate: "II - Não é inconstitucional a desvinculação, ainda que parcial, do produto da arrecadação das contribuições sociais instituídas pelo art. 76 do ADCT, seja em sua redação original, seja naquela resultante das Emendas Constitucionais 27/2000, 42/2003, 56/2007, 59/2009 e 68/2011." 6. Nada obstante tenha sido afastada a eiva de inconstitucionalidade da desvinculação do produto da arrecadação das contribuições sociais, a questão ora em debate vai além dessa afirmação para averiguar se essa desvinculação tem o condão de subtrair parcela da quota do FPM relativa à arrecadação obtida pela CIDE-Combustível. 7. Emerge da evolução da redação do art. 76 do ADCT que, a partir da Emenda Constitucional nº 42/2003, foi determinada a desvinculação de órgão, fundo ou despesa da arrecadação da UNIÃO relativa às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. 8. Desse modo, como a repartição da receita tributária é realizada por meio da constituição de fundos (FPE e FPM), ressoa evidente a repercussão da DRU no montante da arrecadação a ser transferido. 



    9. Ao prever o impacto dessa desvinculação na repartição das receitas tributárias, o § 1º do art. 76 do ADCT demarcou a sua abrangência, com o propósito de resguardar o equilíbrio financeiro original do pacto federativo. 10. Nessa perspectiva, convém ressaltar que o aludido § 1º do art. 76 do ADCT, desde a sua redação original, fez questão de determinar que a referida desvinculação não poderia reduzir a base de cálculo das transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios apenas nas situações ali especificadas (na forma dos arts. 153, § 5 ; 157, I; l58, I e II; e o 159, I, "a" e "b", e II, da Constituição, bem como a base de cálculo das aplicações em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste a que se refere o art. 159, I, "c", da Constituição). É dizer, foram excluídos dos efeitos da multicitada desvinculação as transferências obrigatórias oriundas das receitas de imposto sobre operação financeira incidente sobre o ouro (artigo 153, § 5°, da CRFB); o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título pelos Estados, Distrito Federal e Municípios (artigos 157, inciso I; e 158, incisos I e lI, da CRFB); e a transferência de parcela do imposto de renda e sobre produtos industrializados destinados ao Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e Municípios (inciso I do art. 159 da CRFB). 



    11. Todavia, não se nota qualquer referência ao inciso III do art. 159 da CRFB, pelo que resta forçoso reconhecer que a desvinculação de receita da UNIÃO produz o seu regular efeito sobre o produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º, da CRFB (CIDE-Combustível). 12. É de bom alvitre ponderar que a previsão da entrega de parcela da arrecadação da CIDE-Combustível aos Estados e ao Distrito Federal (inciso III do art. 159 da CRFB) foi incluída no texto constitucional pela mesma emenda que previu a desvinculação relativa às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. Dessa forma, a não inclusão desse dispositivo nas hipóteses que excepcionam os efeitos da desvinculação (§ 1º do art. 76 do ADCT) indica que o constituinte derivado considerou que o montante excluído da parcela da arrecadação da CIDE-Combustível destinada aos Estados e ao Distrito Federal não causa desequilíbrio no pacto federativo. 13. Com efeito, ao destinar parcela da arrecadação da CIDE-Combustível para os entes subnacionais, o constituinte derivado, deliberadamente, entendeu que a transferência da arrecadação seria realizada tão somente após a necessária desvinculação da receita, ou seja, a parcela destinada às demais entidades federativas, especificamente quanto a essa espécie tributária, seria afetada pela DRU.



    14. Convém enfatizar, por outro lado, que o impacto provocado por essa afetação, nada obstante previsto e considerado adequado ao equilíbrio financeiro do pacto federativo, foi contornado pelo advento da EC nº 44, que aumentou o percentual da participação dos entes subnacionais na arrecadação da CIDE-Combustível. Ou seja, enquanto inicialmente o percentual da arrecadação destinada aos Estados e Distrito Federal era 25%, com a entrada em vigor da referida emenda constitucional esse percentual passou a 29%, tudo isso com o intuito de reduzir a repercussão da DRU nas transferências constitucionais. 15. Por complemento, importa consignar que o próprio inciso III do art. 159 da CRFB prevê que a distribuição do produto da arrecadação da CIDE-Combustível para os Estados e o Distrito Federal dar-se-á na forma da lei, observando-se a destinação a que se refere o inciso II, "c", do § 4º do art. 177 da CRFB (financiamento de programas de infraestrutura de transportes), pelo que não há falar em inconstitucionalidade pelo tratamento da matéria não ter sido objeto de lei complementar. 16. Dessa forma, quando o art. 1º-A da Lei nº 10.336/2001, incluído pela Lei nº 10.866/2004, ao regulamentar a partilha da arrecadação da CIDE-Combustível com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, previu a dedução da DRU do valor a ser entregue aos Estados e ao Distrito Federal, não provocou qualquer impacto no equilíbrio financeiro da federação, eis que tratou da matéria nos limites delineados na própria CRFB, pelo que não subsiste qualquer óbice constitucional à sua normal aplicação.



    18. A reforma da sentença recorrida afasta a aplicação do que prescreve o § 11 do art. 85 do CPC, eis que descaracterizada a ocorrência de pressuposto indispensável à sua incidência, qual seja a dupla sucumbência, afigurando-se adequada, por outro lado, a inversão da destinação dos honorários arbitrados na sentença recorrida, o qual remanesce atribuído em favor da apelante.



    19. Não obstante, considerando que não houve condenação principal, os honorários devem ser calculados aplicando-se o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ante o que dispõe o inciso III do § 4º do art. 85 do CPC. “



    Nas razões recursais, sustenta vulneração ao art. 159, III, § 4º, da Constituição Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. A respeito da matéria, o Plenário do Supremo julgou parcialmente procedente a ADI n. 5.628, ministro Alexandre de Moraes, para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei n. 10.336/2001, com a redação dada pela Lei n. 10.866/2004. Eis a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIDE-COMBUSTÍVEIS. ART. 159, III, DA CF. ART. 1º-A DA LEI 10.336/2001. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. ART. 76 DO ADCT. REDAÇÃO DA EC 93/2016. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. 



    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999.



    2. O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas.



    3. O art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados.



    4. Medida Cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004.



    O entendimento de mérito desta Corte, ao apreciar esse precedente, no sentido de que o art. 76 do ADCT, com redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual da desvinculação de receitas da União (DRU), alcançou, também, os Municípios, revestindo-se de natureza vinculativa, diferentemente do afirmado pelo órgão julgador de origem.



    O acórdão recorrido diverge da óptica firmada pelo Supremo. 



    No mesmo sentido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º-A DA LEI Nº 10.336/2001. INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL. ADI 5628. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas” (ADI 5628, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1.299.528-AgR/PE, Primeira Turma, Ministra Rosa Weber,)



    Há, ainda, os seguintes pronunciamentos monocráticos em situações idênticas: RE 1.166.250 e RE 1.264.744, ambos de relatoria do ministro Gilmar Mendes; RE 1.291.934, ministro Ricardo Lewandowski e RE 1.328.257, ministro Alexandre de Moraes.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença do juízo de origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator